Tribunal: STF
Processo: HC 266775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE SE DETERMINAR AO STJ QUE PROCEDA AO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INVIABILILDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do habeas corpus ali impetrado. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de crime continuado.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade dos pedidos formulados pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo pedido de habeas corpus.

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre a ocorrência de crime continuado impede que essa matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.